Tribunal: TJDFT
Processo: 0706241-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLUBE DE TIRO. CERTIFICADO DE REGISTRO DE ATIRADOR. PENDÊNCIA NO PROCESSO DE REQUISIÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. VÍCIO NO SERVIÇO. DANO MATERIAL LIMITADO AO SERVIÇO NÃO PRESTADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. NÃO APLICÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 100,00 (cem reais) referente à taxa administrativa cobrada para fins de emissão do Certificado de Registro de atirador. Em suas razões, pede a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à restituição integral dos valores pagos (R$ 1.600,00) e o reconhecimento do dano moral (R$ 3.000,00).

2. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentados juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira da recorrente. Defiro a assistência judiciária.

3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 29036546).

4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

5. Os fornecedores de serviços respondem de forma objetiva pelos danos causados aos consumidores, à exceção das hipóteses em que comprovada a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, uma vez que rompe o nexo causal, sem o qual não há que se falar em responsabilidade civil (Lei 8.078/90, art. 14, parágrafo 3o, inciso II).

6. No caso, o vício no serviço do recorrido é evidente, uma vez que não deu continuidade ao processo de emissão de Certificado de Registro de atirador no 3a ESQD C/EXÉRCITO BRASILEIRO após tomar ciência das pendências do processo da autora. Todavia, há que se considerar o adimplemento substancial do contrato, o que desautoriza a restituição integral dos valores pagos, ainda mais porque continuam válidos para obtenção do certificado de registro. Correta a sentença que determinou apenas o ressarcimento da taxa administrativa cobrada para instrução do processo de concessão de certificado de registro.

7. Quanto ao requerimento de arbitramento de dano moral, é pacífica a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais, no sentido de que o descumprimento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de violação de direito da personalidade.

8. A teoria do desvio produtivo tem por finalidade recompensar a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor de modo abusivo, situação que deve restar robustamente demonstrada nos autos. No caso, tenho que o tempo despendido na busca do cumprimento integral do contrato não se mostra excessivo a ponto de impor um desgaste anormal ou perda de tempo útil passível de sustentar reparação por dano moral. Nesse sentido, cito precedente: Acórdão 1307583, 07117321920208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade suspendo na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.